Tribunal: STF
Processo: ARE 1417540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução Fiscal - ISS e taxa de licença para publicidade do exercício de 2015 - Sentença que julgou os embargos procedentes para reconhecer a inocorrência do fato gerador do débito. 1) Preliminar pelo não conhecimento do recurso afastada. 2) Taxa de licença para publicidade - Fato Gerador configurado apenas com a efetiva veiculação da publicidade e a apuração do atendimento dos requisitos legais pela repartição municipal competente, nos moldes dos arts. 122 e seguintes do CTM - Hipótese em que houve apenas pedido para a instalação da estrutura dos painéis, sem a veiculação, entretanto, de qualquer material publicitário - Cobrança afastada. 3) Condenação da Municipalidade ao reembolso das custas e despesas processuais - Possibilidade - Art. 6º da Lei Estadual n° 11.608/03 que isenta a Fazenda Pública do pagamento da taxa judiciária apenas em relação aos atos que praticar - Municipalidade que, vencida, deverá pagar à parte contrária as despesas que antecipou, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC - Precedentes deste Tribunal. 4) Juros moratórios e correção monetária que devem corresponder à taxa SELIC, independente da natureza da condenação da Fazenda Pública, diante da superveniente promulgação da EC nº 113/2021 - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se pode observar das disposições acima destacadas, a legislação municipal prevê a incidência da taxa apenas nas hipóteses em que houver efetiva veiculação de material publicitário, competindo ao órgão de fiscalização municipal a apuração do atendimento das instruções e regulamentos que tratem da questão.



    O Município de Nova Odessa, em sua impugnação aos embargos e nas razões da apelação, não controverte sobre a alegação da embargante em torno da inexistência de publicidade veiculada nos painéis da embargante, de modo que, no caso em tela, não se verifica a hipótese de incidência da taxa de licença para publicidade.



    Nessa linha, como bem destacou o magistrado sentenciante, por opção do legislador local, a incidência da exação está vinculada à efetiva realização da publicidade pelo contribuinte, não bastando a existência da estrutura administrativa de fiscalização, como quer fazer crer a Municipalidade exequente.



    E não se socorre o Fisco Municipal ao invocar o processo administrativo nº 10.709/2014, posto que, no âmbito do referido procedimento, a embargante apenas solicitou a autorização para ainstalação da estrutura dos painéis publicitários, nos moldes da Lei Municipal nº 2.084/2005.



    Assim, o procedimento acima indicado não tratou de qualquer pedido de instalação do material publicitário que ensejasse aanálise e deliberação acerca do atendimento dos requisitos especificados no art. 124 do Código Tributário Municipal pelo órgão competente da administração.



    Se assim fosse, bastaria à Municipalidade embargada apresentar os números de identificação da publicidade atribuídos pela repartição, como exige o art. 125 do citado regramento, ônus do qual não se desincumbiu.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente